Tribunal: STF
Processo: ARE 1528186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, sendo um em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA — INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — OMISSÃO IDENTIFICADA — ILEGALIDADE — VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS — SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS — POSSIBILIDADE — SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 — No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei n° 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 2 — Quanto às repercussões financeiras decorrer da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1°, Lei Estadual n° 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei n° 7.8542004, e não a supressão de tais direitos. 3 — Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1°, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 4 — Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1°, da Lei n° 10.470/2015. 5 —Agravo interno julgado prejudicado” (eDOC 8 – ID: 9a707f41, p. 1)  



    E o outro em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Inexiste ilegalidade no ato administrativo que, atendendo à normativa legal estadual, suspende temporariamente os efeitos financeiros das progressões de servidor público, em adstrição ao princípio da legalidade. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido” (eDOC 92 – ID: 67d51b82)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do TJES, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 169, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes e à necessidade de prévia previsão orçamentária de aumentos remuneratórios.



    Alega-se que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, bem como a alteração de estrutura da carreira depende de: i) prévia dotação orçamentária suficiente para atender às despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; ii) autorização específica em lei de diretrizes orçamentárias (eDOC 24 – ID: b77b0c1d, p. 12). 



    Argumenta-se que o comando decisório, por reconhecer direito aos efeitos funcionais da promoção aos servidores públicos interessados, feriu frontalmente o art. 169, CF, porquanto trato de, indiretamente, criar orçamentária de desatenção aos requisitos para tanto (eDOC 24 -ID: b77b0c1d, p. 15)



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 163; 167-A, caput, I; e 169, caput e § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que subsistem medidas específicas e taxativas para a gestão de despesas com pessoal em situações de calamidade pública, dentre elas a redução em vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração dos servidores não estáveis como forma de cumprir com os limites fiscais de despesa com pessoal, não estando a suspensão das promoções profissionais de servidores públicos dentre elas.



    Com base nisso, defende-se a inconstitucionalidade do art. 1º, Lei Estadual nº 10.470/2015, que autoriza a suspensão mencionada, por ofensa ao rol taxativo do art. 169, § 3º, do texto constitucional. 



    Argumenta-se que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções já deferidas em favor dos servidores não pode servir de mecanismo para o reequilíbrio da gestão fiscal do Tribunal, pois tal medida não está dentro do rol taxativo de mecanismos possíveis para restabelecer o equilíbrio fiscal prescritos pelo § 3° do art. 169 da Constituição Federal (eDOC 126 – ID: f5cd6e04, p. 25).



    Alega-se, ainda, que a competência para legislar sobre normas de direito financeiro e orçamentário é privativa da União, ficando para os Estados-membros apenas uma competência suplementar, isso é, para disciplinar as lacunas deixadas pela União Federal, devendo serem suspensas as normas estaduais que definam de forma contrária à lei federal (eDOC 126 – ID: f5cd6e04, p. 32).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJES, registro que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há ofensa ao princípio da separação dos poderes e à necessidade de prévia dotação orçamentária na suspensão de promoções adotadas pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista que as vantagens pleiteadas já haviam previsão legal, tendo sido apenas suspensa a sua concessão ante o estado de calamidade pública vivenciada pelo Estado à época. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Já no que concerne às repercussões financeiras decorrentes da omissão antes mencionada, anoto, sem mais delongas, que não vislumbro a propalada ilegalidade, eis que, com o advento da Lei Estadual n° 10.470 de 18/12/2015 houve apenas a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei n° 7.8542004, e não a supressão de tais direitos.



    (...)



    Da mesma forma, tenho que não há que se falar em inconstitucionalidade do referido ato normativo, a pretexto da supressão de direito à contraprestação pecuniária devida pelos serviços prestados pelos servidores substituídos do impetrante, tal como cogitado na inicial do mandamus. 



    Afinal, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    (...)



    Ademais disso, acentuo que o direito à promoção dos servidores público é do Poder Judiciário do Espírito Santo, com a repercussão financeira relegada à existência de disponibilidade financeira e margem segura ao atendimento aos limites da Lei e Responsabilidade Fiscal, foi proclamado em julgamento proferido por este egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini, no mandado de segurança n° 0006008-38.2016.8.08.0000 (...)” (eDOC 8 – ID: 9a707f41)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, considerando-se que a suspensão das promoções decorre de previsão expressa na Lei estadual nº 10.470/2015 e que a não configuração de aumento remuneratório na medida adotada pelo ente público configura interpretação de suas disposições, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No que se refere à alegação de que a suspensão das promoções profissionais de servidores públicos não está prevista no rol de medidas possíveis de serem adotadas pelo Estado ao atingir o limite prudencial de gastos com pessoal, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 5.606, assentou a constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015, notadamente no que se refere à suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras. Registrou, ainda, que o Estado do Espírito Santo editou o ato normativo mencionado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Eis a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos” (ADI 5606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.03.2022 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo quanto à constitucionalidade da medida prevista não Lei estadual nº 10.470/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente